Tribunal: TJMT
Processo: 0017300-40.2010.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017300-40.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUITER MARTINS DE SOUZA (APELADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO DE RESENDE (VÍTIMA), LUCIMAR CIPRIANO DO CARMO - CPF: 020.852.341-35 (ASSISTENTE), ANDRESA ANTUNES ROSA - CPF: 032.362.111-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), RUITER MARTINS DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CON
DENAÇÃO –
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
: –
1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DO JULGAMENTO
POR UTILIZAÇÃO
, PELO MINISTÉRIO PÚB
L
ICO,
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
DO
ACUSADO

COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – ROL TAXATIVO DO ART. 478, INCISOS I E II
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

REJEIÇÃO
–
2.
MÉRITO
:
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
OU DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
– INOCORRÊNCIA – TESE
S
DEFENSIVA
S
RECHAÇADA
S
PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI – SOBERANIA DOSVEREDICTOS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
: – 3
.
PRETENDIDA REFORMA DA
PENA
BASILAR – IMPOSSIBILI
DADE
–
DOSIMETRIA CORRETA
TAMENTE REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
–
PENA INICIAL MANTIDA – 4.

ALMEJADO
AFASTAMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE O
SEGUNDO
APELANTE TENHA
APRESENTADO TESES ESCULPANTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5. POSTULADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
COM BASE NO EVENTUAL RE
C
RUDESCIMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA
PENA
DESPROVIDA –
PREJUDICIALIDADE –
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE –
ACUSADO
QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
– ART.
492
,
I
,
E
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
ILEGALIDADE DA
PRISÃO AUTOMÁTICA
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– 6
.
PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE REJEITADA, E, NO MÉRITO,
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
A simples menção
da
existência de antecedentes criminais de
réu
s

no
plenário não configura qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção, trazendo como consequência a ampla abrangência de argumentos a ser
em
expostos pelas partes
. Além disso, o
art. 478 do Código de Processo Penal não contempla a aventada ilegalidade
, e, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
seu rol
é
taxativo.

2.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um,
mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado,
devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3
. Conquanto formulado pedido
de
majoração
da
pena

basilar
pelo

Ministério Público, da reanálise da dosimetria da pena
não se verifica ilegalidade
s
, erro
s
ou injustiça
s
,
daí por que
a pena inicia
l

deve ser mantida tal como consta da sentença condenatória.

4.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.

5
.
Deve ser reconhecida a prejudicialidade da pretensão do primeiro apelante que visava
à
determinação do início da execução provisória do
segundo apelante
, ou a decretação da
sua
prisão preventiva, com base
no pedido de
majoração de pena que foi desprovido.

A
inda que assim não fosse
, a
s decisões que decretam a prisão preventiva e/ou a mantem devem estar fundamentadas em uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conjugadas com a novel redação do art. 313 do referido Codex,
o que não é o caso em análise em que o
acusado
respondeu a ação penal
em liberdade por
mais de uma década.

Além disso, “
o STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos
no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
”.(STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
714.884/SP).

6
.
Preliminar do segundo apelante rejeitada. No mérito, r
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por

Ruiter
Martins de Souza
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
0017300-40.2010.8.11.0002
(código
252012
)
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

o
segundo apelante

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motiv
o torpe e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima
, previsto no
art. 121, § 2º,
incisos
I e IV, do Código Penal, à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
nas razões
encontradiças
no ID
126992825
,

postula
:
(
i
)
a
majoração da
pena

b
asilar
com o reconhecimento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, em 1/6
(um sexto)
para cada circunstância judicial;

(
ii
)

o afastamento da confissão qualificada, sustentando que a referida atenuante foi indevidamente compensada com a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(
iii
)

a imediata execução da pena ou decretação da prisão preventiva do
segundo apelante
para a garantia da ordem pública e para a aplicação da Lei Penal.

Ruiter
Martins
,
segundo apelante,

nas
razões que se encontram no ID
126992827
,
argu
i
, preliminarmente, a nulidade
do julgamento
em razão da utilização dos
seus
antecedentes criminais
, por parte
do Ministério Público
, como argumento de autoridade. No m
érito, postula a
sua
submissão
a
novo julgamento
em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos
, sustentando que não houve dolo, mas sim legitima defesa e forte emoção após injusta intimidação da vítima, fazendo jus,
a absolvição ou a
causa de diminuição prevista no § 1 º do art. 121 do Código Penal.

Os recursos foram contra-arrazoados nas peças
que são vistas nos

IDs

126992831 e 126992834
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
132810684
, opina
pelo

provimento parcial do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento do
recurso
defensivo
, deixando a sua manifestação assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) - RÉU CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, A FIM DE QUE SEJA VALORADA NEGATIVAMENTE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO - QUANTO À DOSIMETRIA, A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA, QUANDO NÃO OBSERVADOS OS PARÂMETROS LEGAIS ESTABELECIDOS OU O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – 2) REQUESTADO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELANTE QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA, MAS ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA QUE DEVE SER RECONHECIDA PARA FINS DE ATENUAR A PENA – ORIENTAÇÃO DO STJ - 3) PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – ACOLHIMENTO – ALÉM DE O RÉU TER PERMANECIDO SEGREGADO PREVENTIVAMENTE DURANTE GRANDE PARTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DECRETANDO O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, IMPLICA, DE CONSEQUÊNCIA, NA MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA PRISÃO, DANTES CAUTELAR (AD CAUTELAM) AGORA SATISFATIVA, COM NATUREZA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (AD POENAM) - NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A SOLTURA DO APELADO DEPOIS DA CONDENAÇÃO EM TRIBUNAL DO JURI, - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE FOI CONFIRMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA AO RECONHECEREM A PRÁTICA PELO ACUSADO DE HOMICÍDIO DOLOSO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA
– 1) PEDIDO NULIDADE DO JULGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE “ARGUMENTO DE AUTORIDADE” - NÃO ACOLHIMENTO – PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE SE REFERIU À CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – A CITAÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA NÃO FOI CAPAZ DE
QUALQUER MODO INFLUENCIAR NEGATIVAMENTE OS JURADOS - AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 478 DO CPP, POSSUEM ROL TAXATIVO – 2) PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DE ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONSISTENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE SUBSIDIARAM A OPÇÃO DO JÚRI PO
PULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, PRECONIZADO NA CARTA MAGNA –
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

deduzida
por

Ruiter
Martins de Souza.

Nulidade
do julgamento

pela utilização p
or parte do
Ministério
Público do
s
seus
antecedentes criminais ostentados, como argumento de autoridade
.

Nesta preliminar,
o segundo apelante

afirma que
o
Ministério Público
, durante os debates em plenário, fez menção indevida aos
seus
antecedentes criminais
, com a finalidade de influenciar o
C
onselho de
S
entença no veredito condenatório.

Todavia, do exame destes autos, é forçoso concluir que a
tese
não merece acolhi
mento,
porquanto
é sabido que a
simples menção acerca da existência de antecedentes criminais de
réus e
m plenário não configura qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção
, trazendo como consequência
a
ampla abrangência de argumentos
a serem expostos pelas partes.

Além disso, não se pode olvidar
que
,
mesmo após a reforma do procedimento
que deve ser
adotado nos julgamentos pelo Tribunal do Júri,
levada a efeito pela Lei n. 11.689/2008
, que limitou as hipóteses de argumentos pelas partes, inseridas no art. 478 do Código de Processo Penal, a ilegalidade
sustentada
pelo segundo apelante

não foi inserida em nenhum
dos itens ali enumerados
.

Com efeito,
veja-se a redação do citado dispositivo leg
al
:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referên
cias:

I –
à
decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II –
ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de
requerimento, em seu prejuízo.

Acerca do rol taxativo do art. 478
do Código
de
Process
o
Penal
, este
é o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo
."

"
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri
." (
AgRg
no
REsp
n. 1.815.618/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020,
DJe
26/8/2020).

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.738.292/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 7/6/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE NÃO APONTADA A TEMPO. PRECLUSÃO.
USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO CONDENATÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão.

2. A Corte de origem não vislumbrou o uso da decisão de segregação cautelar como argumento de autoridade - tampouco há elementos, na
ata da sessão, que permitam concluir nesse sentido -, de modo que a Súmula 7/STJ obsta o pleito recursal.

3.
É taxativo o rol de vedação dos
arts
. 478, I, do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu
.

4. O Tribunal local entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

2.
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos
. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1815618/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020).

Destacamos

O
entendimento desta Corte de Justiça acerca do tema está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

R
EVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TESE DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES EM PLENÁRIO – NULIDADE
NÃO CONSTATADA – ART. 478, DO CPP – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE STJ
– SUSCITADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 523 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – REVISIONANDO REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.” (N.U 1015200-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar-se em nulidade
.

Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.º 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

(TJMT, N.U 1003034-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – SIMPLES MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO
– MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PELITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade
.

Tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não
há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
(TJMT, N.U 0005499-02.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 10/06/2019).

Em relação ao
assunto
deve ser salientando,

ademais
, que o
Código de Processo
Penal exige que
o réu
seja questionado
,
em plenário, acerca de seus antecedentes criminais, nos termos do
seu
art. 474
, ao
dispor sobre a aplicabilidade
do art. 187
, § 1º,
do
referido diploma legal
assim redigidos:

Art. 474
.
A seguir será o acusado interrogado
, se estiver presente, na forma estabelecida no
Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código
, com as alterações introduzidas nesta Seção.

[...].

Art. 187
.
O interrogatório será constituído de duas partes
: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

§ 1
o

Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre
a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade,
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu
e outros dados familiares e sociais.

[...].

Diante do exposto,
a

preliminar
deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
126995725
,
p. 1
/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 01/06/2010, por volta das 23h10min, em Via Pública, na Rua 180, Quadra 150, Bairro São Mateus, nesta Cidade, o acusado
RUITER MARTINS DE SOUZA
, imbuído por inegável
animus necandi
, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante arma de fogo, efetuou diversos disparos em face da vítima FABRICIO
RIBEIRO DE RESENDE, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme laudo pericial de necrópsia (fls. 22/28 e 42/67).

Extrai-se dos autos, que a vítima e o acusado RUITER, se conheciam anteriormente a data do crime pois, em uma certa ocasião ocorreu um desentendimento entre eles, momento em que RUITER passou a andar armado, com intenção homicida, esperando encontrar-se com a vítima.

Dessa forma, dias após os fatos FABRICIO estava em via pública e ao deparar-se com o acusado, foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo e veio a óbito.

Verifica-se assim, que o motivo do crime se deu por conta de
uma desentendimento
que o denunciado tinha com a vítima, restando caracterizado a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

Complementa-se, ainda, que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de arma de fogo efetuado pelo acusado, não tendo a menor chance de se defender, uma vez que não esperava por tal comportamento, configurando-se, desta forma, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ante o exposto, denuncio
RUITER MARTINS DE SOUZA
com incurso nas penas do artigo 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, mister se faz o recebimento da denúncia, para processamento pelo rito relativo aos processos de competência do e Tribunal do Júri, bem como a citação dos réus para apresentação da resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, com designação de audiência de instrução e julgamento, para inquirição das testemunhas arroladas, para que os denunciados sejam pronunciados e, ao final, condenados perante o e. Tribunal do Júri. [
...].
Destaques no original

A
materialidade do delito de homicídio duplamente qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: bo
letim de ocorrência (ID
126995725
,
p.
9/
13
);
laudo pericial de necropsia (ID 126995725, p. 25/32);
certidão de óbito (ID
126995725, p. 33
);
laudo pericial
do local do crime (ID 126995725, p. 58/75);
e
auto de apreensão (ID 126995725, p. 85)
;
bem como pela prova oral produzida
durante a instrução processual.

Antes de
entrar
no exame da tese, segundo a qual
, na espécie, houve
julgamento contrário à prova
destes
autos
, é imperativo esclarec
er
que, sobre a anulação do júri
sob
esse
argumento
, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do
julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Além disso, e
m relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos
preconizados
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao
esclarec
er
que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

E o
Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito
ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)
.

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)
.

Destacamos

Volvendo-se

à tese

su
stentada pelo
segundo apelante
de que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
impende-se registrar
que não lhe assiste razão,
uma vez que
, ao revés, existem
elementos de convicção suficientes para dar respaldo
ao
aludi
do

julgamento
que o condenou pela prática do homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima
Fabrício Ribeiro de Resende,
afastando, por conseguinte, a
tese de legítima defesa
ou da incidência da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, consistente na violenta emoção após injusta
provocação
da vítima
, eis que apenas reagiu a ataque do ofendido que tentou lhe agredir com uma faca.

N
a verdade
,

esta
irresignação não passa de mero descontentamento,
porquanto
não existe dúvida de que
os jurados
acabaram por
escolher e acatar
a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado
,
sendo imperioso destacar
, ademais,
que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
segundo
recorrente não conseguiu trazer elementos capazes de descon
stituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chagaram os jurados para dizer que o julgamento foi contrário à prova
destes
autos.

Isso porque,
se constata

da prova produzida na instrução do processo
que o
s jurados acolheram a versão de que o
delito foi
praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras, essas, previstas no art. 121, § 2º, incisos I
e IV, do Código Penal,
eis que
o segundo apelante não gost
ou
do fato de que a vítima levou a
sua
mulher embriagada na garupa da moto, cumprindo asseverar que a suposta ameaça
de agressão por uma faca
de mesa
não existiu para que o
segundo apelante
pudesse “tentar de defender”, eis que a faca mencionada nas razões
recursais foi localizada pela perícia no bolso
esquerdo da calça/bermuda
da vítima depois que ela já estava morta,
conforme de constata do laudo pericial
, do qual se destaca esta parte
:

Aliás, a prova técnica acima referida concluiu de maneira diametralmente inversa da frágil e inverossímil versão sustentada
pelo o
segundo apelante
, ficando constatado que a vítima estava em processo de fuga, sendo de somenos importância que os tiros não tenham a atingido nas costas, conforme se infere desse excerto do Laudo Pericial n. 02-06-003392/2010
(ID
126995725
, 64)
:

5.
CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando a posição e localização do cadáver sobre o piso da via, bem como as manchas de sangues por gotejamento em forma de trilha à esquerda do cadáver, e por
acumulo
e escorrimento iniciando abaixo da
vitima
;

Considerando a localização e posição do chinelo azul (pé esquerdo) sobre o piso da via e próxima a cabeça do cadáver;

Considerando a sujidade de pó (terra) sobre a lateral esquerda do cadáver, produzida no momento da queda sobre a via;

Evidenciam que a
vitima
encontrava-se em processo de fuga, quando fora alcançada pelo(s) seu(s) agressor(es), no centro da via, quando veio(vieram) a disparar(em) contra a
vitima
— cadáver, atingindo-o nas regiões torácica e flanco esquerda. Ao ser atingido andou ainda 2,00 m e tombou sobre o piso, vindo a óbito na posição e localização encontrada pelos peritos
.

A ausência de lesões de defesa no cadáver, evidenciam que a
vitima
não tivera chance de defesa
. (...).

Destacamos

Nesse
contexto, cai completamente por terra a tese de legítima defesa apresentada nas razões recursais,
sobrelevando

registrar
que a perícia técnica é uma prova
irrept
ível
, cuja ressalva é realizada pelo próprio comando legal emanado no art. 155 do Código de Processo Penal mencionado nas razões recursais,

isso
sem contar que o
segundo
apelante afirmou
na fase judicial
que
estava voltando para casa de carro e
encontrou a vítima vindo na mesma rua em sentido contrário ao seu
.

Além disso,

malgrad
o em um primeiro momento tenha afirmado que desceu do carro e tentou correr, na sequência
o
segundo apelante
esclarece que “
saiu do carro com o cartucho e arma na mão, encarou a
vitima
de frente e efetuou o disparo
”,
e, mesmo após o primeiro tiro, apenas
“
afastou de ré
” enquanto carregava o segundo cartucho na espingarda e efetuou
novo
disparo
atingindo a vítima em região vital,
fugindo, em seguida
,
em seu
veículo
, a
crescen
tando
,
na sequê
ncia, “
que ficou chateado com a história da
vítima
ter trazido a sua esposa embriagada na garupa da moto
”, conforme se constata do
s
excerto
s
extraído
s
do relatório de mídias encontradiço no
ID
126995732,
abaixo parcialmente
reproduzido
:

(...)
Que se recorda de vista da esposa da vítima, Lucimar Cipriano do Carmo; Que a
Carliane
Pereira Sales é a atual companheira, e qu
e na época dos fatos namoravam;
que não se recorda da Andressa Antunes Rosa; Informou não tinha uma amizade com a
vítima
mas que trabalhavam próximos. Disse que estava voltando de Cuiabá para sua empresa e quando chegou ficou no escritório;
Informou que vítima chegou mais tarde com outra mulher e sua companheira na garupa de sua moto
; Disse que posteriormente levou sua companheira para cima, uma vez que morava na parte superior da oficina; Falou que por volta das 00:00h, ouviu um barulho de moto e que após ouvir o barulho, foi olhar o que era, e observou a vítima próxima ao seu carro; Que ao perceb
er que tinha sido avistada, a ví
tima disse que tinha um rapaz que queria pintar a porta de um veículo gol; Questionou a
vitima
a razão dela ter ido tão tarde em sua residência. Que a vítima lhe xingou foi embora;
Falou
que no outro dia observou vítima no outro lado da rua;
Que
vítima mandou o irmão dele ir
na
oficina do interrogado para ver se ele tinha um sacador de polia ocasião em que disse que não tinha;
Informou
que ficou sabendo por terceiros que a vítima queria pegá-lo, mas não soube informar o motivo. Informou que no dia seguinte estava levando para casa um rapaz chamado Robertinho;
Disse
que na volta o da casa do Robertinho se deparou de frente com a vítima, que estava caminhando no sentido oposto. Informou que estava com uma espingarda em seu veículo
;
Disse
que a vítima mexeu na cintura, mas que não viu a arma, nesse momento pensou que a vítima iria atirar no carro;
Que
a estrada era de chão e não tinha calçada e que era meio escura;
Falou
que no momento em que estava cruzando com a
vitima
o seu carro morreu;
Que
nesse momento a
vitima
falou uns "trens" então nessa hora pegou a espingarda desceu do seu
veiculo
e disparou contra a
vitima
.
Que a espingarda era uma cartucheira de um cano só. Disse que deu um tiro, carregou a arma e saiu para outro rumo;
Que
não soube informar por qual razão a sua esposa saiu na garupa da moto da
vitima
com mais outra mulher
;
Que
a informação de que estavam pegando a mesma mulher no cabaré não procede. Que não tem a história do bar da Márcia;
Informou
que não lembra o nome da esposa do Fabrício; Que não
frequentava o bar da Márcia; Que não chegou a ficar separado da
Carliane
;
Negou
que passou a andar armado após a ameaça da vítima. Que ficou com a arma apenas um dia e que a espingarda ficava no banco traseiro de seu carro; Disse que estava indo para sua residência e topou com a
vitima
, no momento a vítima fez um gesto que deu a entender que sacaria uma arma, no momento tentou fazer um
retorno para não passar pela ví
tima, mas que na tentativa de voltar o carro apagou; Que saiu do
veiculo
e tentou correr da
vitima
e que a Fabrício veio para cima; Falou que conseguiu pegar sua espingarda e disparou no rumo e continuou correndo; Afirmou que a vítima após tomar um tiro continuou correndo atrás. Disse que não sabe dizer em que local acertou os tiros; Que a munição do cartucho era pólvora e chumbo fino; Que houve dois disparos que não soube dizer em que local pegou o primeiro tiro; Afirmou que disparou dois tiros e que a arma foi recarregada;
Que interrogado saiu do carro com o cartucho e arma na mão, encarou a
vitima
de frente e efetuou o disparo
; Que a
vitima
não caiu no primeiro disparo e continuou vindo para cima, ocasião em que se afastou para trás; Afirmou que mesmo descangotando para carregar outro cartucho, a
vitima
continuou em sua direção, ato continuo efetuou outro disparo, a
vitima
caiu momento em que entrou no carro e saiu correndo; Que não soube informar se alguém presenciou os fatos; Que após o ocorrido o acusado foi para a casa da sua tia no bairro CPA, porque os parentes da
vitima
eram bravos; Que após entrar com contato com o doutor Joel, o acusado se apresentou.
Afirmou ainda que ficou chateado com a história da
vitima
ter trazido a sua esposa embriagada na garupa da moto
;
Informou
que tinha a arma a uns quatro meses e que após o ocorrido jogou a espingarda fora;
Confirmou
que o bar era um cabaré, mas não soube responder se no recinto havia quartos para realização de programas;
Disse
que seu carro apagou porque errou a marcha e que após o ocorrido o carro pegou normal. Disse que o segundo disparo foi efetuado mais próximo da
vitima
;
(...)

Destacamos

Por conseguinte, o
fato de o
segundo apelante
ter
descido do carro com uma espingarda e mais um cartucho na mão e
desferido dois tiros na vítima
,
e
m
via pública, dois dias após
esta ter chegado com a namorada
do acusado
embriagada
na
garupa da
sua
moto, aliado ao laudo pericial
cujo documento
afirma que a vítima foi atingida quando se encontrava em processo de fuga,
dá fundamento para a decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da legítima defesa, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal, o
segundo apelante
deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela
, contudo, inexistiu injusta provocação
atual
tampouco emprego de meios moderados.

Da mesma forma, também não ficou comprovada a suposta injusta provocação atual apta a gerar a propalada violenta emoção,
não havendo qualquer mácula na escolha dos jurados pela v
ersão apresentada pela acusação, eis que havia dois dias que a
vítima
chegara com a então namorada (hoje companheira) do
segundo
apelante embriagada na garupa de uma motocicleta, e, no momento em que o crime foi perpetrado, a tese do
segundo
apelante de que a vítima
o
teria atacado com uma faca
e
ora teria feito menção de que poderia pegar uma arma de fogo na região da cintura, não se sustentam e ficaram completamente isoladas
nestes
autos, além de serem gritantemente inverossímeis e incompatíveis com a prova pericial alhures mencionada
, não ficando configurado na espécie a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal,
de caráter subjetivo, que, ademais, é incompatível com a qualificadora do motivo torpe amplamente demonstrada e reconhecida em plenário.

Cabe destacar, nessa mesma linha intelectiva, que as questiúnculas deduzidas pelo
segundo
apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de
arrefecer
o conteúdo da prova produzida, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes ou que se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a existência de dolo homicida por parte do
acusado
,
estando plenamente justificada a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Sendo a
ssim,
resto claro, que
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos
quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no p
rocesso.
”

Do recurso do Ministério Público

Conforme narrado, o Ministério Público, aqui denominado de primeiro apelante, almeja:
(
i
)
a majoração da sanção basilar com o reconhecimento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, em 1/6
(um sexto)
para cada circunstância judicial;
(
ii
)

o afastamento da confissão qualificada, sustentando que a referida atenuante foi indevidamente compensada com a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima; e,
(
iii
)

a imediata execução da pena ou decretação da prisão preventiva do
acusado
para a garantia da ordem pública e para a aplicação da Lei Penal.

A
liás, a
cerca da dosimetria da pena, o presidente do feito assim se pronunciou:

[...]
Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, e em face do acima exposto, o acusado
RUITER MARTINS DE SOUZA
, devidamente qualificados nos autos, restou
CONDENADO
nas sanções do art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal.As anotações criminais estampadas na folha de antecedentes de id. 64698672 não possuem o condão de exasperar a pena base, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que ambas as circunstâncias restam compensadas.

Deste modo, tendo em vista a inexistência de outras agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea
a
, do Código Penal.

Considerando que o réu permaneceu em liberdade durante todo o processo, tendo comparecido a todos os atos, inclusive, a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

[...].

(ID 126995838)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-
base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em
relação à culpabilidade do
segundo apelante
,
o
condutor do
processo
a
considerou
normal à espécie, raciocínio, esse, que deve ser mantido mormente pelo fato de a denúncia não descrever nada de extraordinário que pudesse dar ensejo ao incremento almejado pelo órgão acusador, sob pena de violar o princípio da correlação
.

E
, ainda que assim não fosse, não ficou demonstrada
de forma a exigir
especial atenção e repressão
do Estado
a propalada premeditação sustentada nas razões recursais do primeiro apelante,
sem contar que o fato de
o segundo
apelante ter levado a arma de fogo para

praticar o crime
se
confunde com a própria qualificadora do emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima,
não havendo nestes autos
nada
que revele
uma periculosidade maior
do
acusado
ou a incid
ência da premeditação prevista

no
Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
que pudesse dar justificar a analise pejorativa pretendida
.

No mesmo norte, também
não há como se negativar a conduta social do
segundo apelante
por supostamente frequentar o bar da tia da companheira dele, que era conhecido como uma casa de prostituição, tendo em vista que tal situação também não se encontra narrada na denúncia e não há prova judicializada de que
Ruiter
Martins, que sequer era casado na época, efetivamente frequentasse
o
aludido local, muito menos que
tivesse tido
algun
envolvimento com menores de 18 anos de idade
. A
o revés, ao ser ouvida
,
na fase da ampla defesa e do contraditório,
Carlaine
Pereira Sales negou que tivesse conhecimento das ações
do segundo apelante
quando ele saia de casa, não havendo como tal situação
circunstância
ventilada na fase inquisitiva e desconstituída na fase judicial seja utilizada em desfavor do
acusado
como pretende o Ministério Público, sob pena de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal
.

Outrossim, constata-se que o
crime narrado na exordial acusatória foi perpetrado no dia 1º de junho de 2010 e o Ministério Público quer utilizar
processos futuros
a que o
segundo apelante
respondeu por violência doméstica (
IP 9115-
71.2014.811.0002), no qual consta no sistema Primus desta Corte de Justiça
, o que não é admissível.
Além
do mais
, no
referido inquérito
há
informação de que
foi declarada extinta a punibilidade
do
segundo apelante
,
conforme resumo do ofício constante no andamento datada de 11 de dezembro de 2015
assim redigido:

“
Numero
do Ofício:5232/2015

Comunico a Vossa Senhoria, para os devidos fins, que
foi DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, do denunciado
Ruiter
Martins de Souza
,
Rg
: 0859.479-1 SSP MT Filiação: Eli Rosa de Souza e Maria Martins Vieira de Souza, data de nascimento: 11/12/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lanterneiro, Endereço: Rod. Imigrantes, S/n - Funilaria do Coiote, 500
Mts
do Trevo do Lagarto - P/ Roo, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea
Grande-MT
, e determinado o arquivamento, nos termos dos artigos 163, 147, 107, IV, 109, VI todos do CP, dos autos do Inquérito Policial acima indicado, número de origem 267/2013, instaurado em 28/05/2013, em cumprimento a decisão proferida nestes autos.

Nome do Destinatário: Doutora DANIELA SILVEIRA MAIDEL – MD Delegada de
Policia
da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

Av. Dom Orlando Chaves, s/n, Cristo Rei

Várzea Grande / MT - CEP 78115800
”

Em
relação ao suposto fato envolvendo o
segundo apelante
que teria sido “
denunciado à época pela prática do crime de homicídio qualificado, acusado de prestar auxílio material ao executor, emprestando-lhe arma de fogo para consumação de homicídio praticado alhures (AP 0023048-19.2011.8.11.0002, 1ª Vara Criminal)”
, além de se tratar também de fato posterior ao narrado na denúncia,
constata-se que
Ruiter
Martins
foi despronunciado por esta Segunda Câmara Criminal
no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012530-12.2018.8.11.0000, realizado em 19 de fevereiro de 2020, assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – AVENTADA A INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES, PORÉM ESCASSOS – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INDIRETAS – RECORRENTE QUE TERIA FORNECIDO A ARMA DO CRIME AO EXECUTOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO NECESSÁRIO À ADESÃO DA CONDUTA DO COACUSADO – PRONÚNCIA LASTREDA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER” – NÃO
COMPROVAÇÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO PELO ACUSADO E DO EMPRÉSTIMO DO ARTEFATO AO EXECUTOR – GRANDE NEBULOSIDADE ACERCA DA AUTORIA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DECISÃO REFORMADA PARA DESPRONUNCIAR O ACUSADO
–
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
.

Em que pese ser inexigível para a pronúncia a prova estreme de dúvidas, constitui missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium

accusationis
), afastar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, à vista do sistema da íntima convicção.

No que diz respeito ao pleito do primeiro apelante
visando o
afastamento da atenuante da
confissão espontânea
,
tal pretensão também deve ser desprovida por est
e

órgão revisor
, porquanto
agiu como costumeiro acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecê-la em favor do
segundo apelante
, eis que, apesar de ter suscitado teses
exculpantes
como legítima defesa e homicídio privilegiado, conforme visto neste voto
,
a sua confis
são foi imprescindível para os esclarecimentos do crime e para a caracterização das qualificadoras do motivo torpe e do emprego do meio que dificultou a defesa da v
ítima, cumprindo asseverar
, outrossim,
que
ele
confessou a elemen
tar do tipo pena
, consistente em matar alguém, e, com exceção do depoimento em juízo de
Carliane
Pereira Sales,
sua
companheira, que apenas apresentou assertivas evasivas, se não fosse
m
os interrogatórios de
Ruiter

Matins
, principalmente no Plenário do Júri, não haveria convalidação das provas indiciárias sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual são
inconsistentes
as alegações do órgão ac
usador que se baseia em um julgado do ano de 2013, extremamente ultrapassado.

Como é sabido, no procedimento do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
a
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Destacamos

Além do mais, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal caminha no sentido de que devem ser consideradas como
alegadas nos debates
ou
debatidas em plenário
, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes
"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021).
Destacamos

A doutrina também vai no mesmo rumo, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima

vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo
advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.

(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419).
Destacamos

Destarte, resta claro que o segundo apelante
faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que
importe
m
em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, como sói ser o caso destes autos, no qual defesa do apelante sustentou em plenário a tese de
legítima defesa e homicídio privilegiado.

E, conforme foi dito alhures, o
segundo
apelante narrou, em seu interrogatório, que foi o autor do crime, impondo-se
asserir
, outrossim, que a sua confissãoserviupara a formação da convicção dos juízes leigos e, porconsequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Ademais, a matéria foi
sumulada pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no Enunciado Sumular n. 545, segundo o qual:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.”

Além disso, a
Corte Cidadã continua
com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto nos julgados a seguir resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador
.
Para que seja reconhecida a réus
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In
casu
, foi registrado, na ata da sessão plenária, que
a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 17/6/2020)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA
. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

2. Em que pese a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do crime de homicídio para exasperar a pena-base, não se observa, por outro lado, fundamentação suficiente para justificar a exasperação promovida de 4 (quatro) anos de reclusão na pena-base.

O colegiado não apresentou qualquer fundamentação qualitativa para justificar o aumento superior ao critério jurisprudencialmente aceito de 1/6 (um sexto), o que demonstra a desproporcionalidade alegada.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis.

Precedentes.

4. Considerado o desvalor sobre apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se adequado reduzir o incremento da pena-base para 1/6 (um sexto).

5.
O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador
.

5. Na espécie,
não obstante o Tribunal tenha reconhecido a confissão dos fatos pelo acusado em plenário,
deixou de lhe atenuar a pena em virtude da alegação de legítima defesa, entendimento que
não encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
.

6. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício, para redimensionar a pena para 12 (doze) anos de reclusão quanto ao crime de homicídio.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 513.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 5/3/2020).

O
Ministério Público postulou
, também,
a imediata execução da pena ou decretação da prisão preventiva do
segundo apelante
para a garantia da ordem pública e para a aplicação da Lei Penal, sustentando que, com o provimento dos seus pleitos, a pena
que lhe foi aplicada
seria refeita e poderia, em tese, ficar em um quantitativo igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclus
ão, conforme dispõe o art. 492, I
, e
, do Código de Processo Penal.

Todavia, com o não acolhimento das teses ministeriais precedentes e a manutenção da pena do segund
o
apelante em 12 (doze) anos de reclusão, essa p
ostulaç
ão ficou prejudicada
, Mas,
ainda que assim não fosse,
impende-se registrar que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado em elementos contemporâneos, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por consequência, r
esta evidente que eventual acolhimento na pretensão do órgão acusador causaria constrangimento ilegal ao
segundo apelante
, em razão da ausência de contemporaneidade
, mormente pelo fato de
ele
ter respondido a ação penal em liberdade por mais de uma década
. De mais a mais, não obstante o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, disponha que, em caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução
provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, o certo é que, em sintonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, somente sendo possível a prisão neste momento processual quando estiverem preenchidos, também, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que não aconteceu no caso em apreciação.

Aliás, sobre a temática, eis a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4.
O STF, no julgamento do mérito das
ADCs
43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena
. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância.
Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal
.
Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, antes mesmo do reexame da matéria pelas instâncias de origem. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF ARE 1333050
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189, DIVULG 21-09-2021, PUBLIC 22-09-2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
.
PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO
. ART.
492
,
I
, DO
CPP
.
PRISÃO AUTOMÁTICA
.
ILEGALIDADE
.
REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE
.
AGRAVO PROVIDO
. 1.
O STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art.
312
do
CPP
. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art.
492
,
I
, do
CPP
, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
.
3.
Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada
.
(STJ,
AgRg
no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
15/03/2022
,
DJe
24/03/2022).

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU. 1. A prisão preventiva, no sistema processual penal, constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Nos dizeres (insuficientes) da sentença, "Em razão da presente condenação, nego aos réus o direito de apelarem desta sentença em liberdade, face estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mais especificamente para garantia da aplicação da lei penal, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio." 3. Não obstante a gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de cárcere privado, a fundamentação da custódia cautelar é genérica, reportando-se apenas ao art. 312 do
Código de Processo Penal. 4.
Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
. 5. Encontrando-se o corréu em idêntica situação fático-processual, a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. 6. Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com extensão ao corréu.
(STJ RHC 145.113/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Res
salte-se, ainda nesse diapasão, que a constitucionalidade do art.
492
, I, e, do
Código de Processo Penal
, é objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.068 (
RE n. 1.235.340/SC
), já tendo o Ministro Gilmar Mendes votado no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal, de modo que, diante da pendência do julgamento do referido tema, deve ser reafirmado o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso d
e condenação pelo Tribunal do Júri com pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Posto isso, em
parcial consonância com
o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
suscitada pelo segundo apelante
.

E
, no mérito,
nego provimento
aos recursos interpostos
pelo
Ministério Público
e
por
Ruiter
Martins de Souza
,
mantendo incólume
o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, assim como a
sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022